Tribunal: TCU
Processo: 016.660/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6184/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.660/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriane Castro de Souza (XXX.427.639-XX); Aldair de Abreu Lopes (XXX.923.650-XX); Celia Maria Gnatta Pereira (XXX.190.769-XX); Cesar Antonio de Souza Hahn (XXX.203.209-XX); Indianara de Souza Althaus (XXX.944.509-XX); Iolanda Lopes Couselo (XXX.818.000-XX); Jussara Santos (XXX.131.229-XX); Nilza Teresinha de Souza (XXX.287.509-XX); Renilda de Souza Machado (XXX.924.999-XX); Rosalina Moncani (XXX.822.530-XX); Roseli de Souza Hahn (XXX.323.499-XX); Tania Nara de Souza Hahn (XXX.364.369-XX); Tatiana Lourdes Benech Knopp (XXX.265.800-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.